Tribunal: TJMT
Processo: 0018095-89.2011.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018095-89.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO MARATAN FRANCESCATO - CPF: 213.564.240-15 (EMBARGADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO PIAGENTINI DE SOUZA - CPF: 013.119.351-18 (ADVOGADO), LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM - CPF: 023.346.641-03 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A QUESTÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o acórdão se manifestou sobre todos os fundamentos de fato ou de direito ventilados nas razões recursais, necessárias aos deslinde da controvérsia, inexiste omissão.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação interposta pelo ora embargante.

O recorrente aponta omissão à questão da alegada dupla correção monetária, pois ao utilizar como base de cálculo do capital segurado o salário vigente no mês do sinistro ocorrido em 14.12.2009, e determinar sua correção desde a contratação ocorrida em 01.06.2007 (ID Num. 148216698 - Pág. 42), provoca a dupla correção da cobertura securitária, um verdadeiro
bis in idem
, e o consequente enriquecimento indevido da parte autora, vedado pelo art. 884 do CC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A arguição da embargante é infundada pois a omissão consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais,
o que não se verifica neste caso.

O voto condutor do acórdão impugnado se manifestou sobre todas as alegações aduzidas pela recorrente e necessárias ao deslinde da questão. Confira-se a
ementa que deixa claro o posicionamento sobre a questão impugnada neste Recurso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO POR DANOS PESSOAIS – ACIDENTE EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – INVALIDEZ TOTAL PERMANENTE – PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – CAPITAL SEGURADO – 30 VEZES O SALÁRIO DO BENEFICIÁRIO VIGENTE NO MÊS DO ACIDENTE – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DESDE A CONTRATAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a invalidez permanente do segurado decorreu de imperícia médica, é devido o pagamento da indenização securitária.

O segurado faz jus ao recebimento do capital segurado conforme previsto na apólice (o seu salário multiplicado por 30), vigente no mês do acidente.

“Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento”. (Súmula no 632 do STJ)

Inclusive, o Recurso Especial n. 1708804-MS citado pelo embargante não ampara sua pretensão, é contrário ao seu pedido, conforme consignou o relator Ministro Marco Buzzi:

“(...) Então, não deve ser utilizado como termo inicial da correção monetária a data da juntada do laudo pericial, como constou na sentença,
e nem tampouco a data do salário utilizado como base de cálculo da condenação
, como requer a autora, utilizando-se para este fim. a data da celebração do contrato. Logo, o recurso da autora deve ser parcialmente provido, já que este termo (data da celebração do contrato) é mais benéfico do que a data da juntada do laudo pericial, justificando-se a reforma da sentença neste ponto, embora não nos moldes requeridos pela autora. Como visto, as teses da insurgente foram apreciadas pelo Tribunal a quo, que as afastou apontando os fundamentos jurídicos para tal. Não há que se falar, portanto, em omissão, sendo certo que os embargos de declaração não se constituem via própria para rejulgamento da causa, não havendo espaço para análise de inconformismo quanto ao entendimento adotado. Nesse sentido:
REsp 1432879/MS
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 19/10/2018;
EDcl nos EDcl no REsp 1641575/RJ
, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018; EDcl no AgInt no REsp 1666792/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 22/05/2018;
AgInt no AREsp 1179480/RS
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 06/03/2018;
AgInt no REsp 1598364/RS
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 22/08/2017; EDcl no AgInt no AREsp 471.597/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 20/06/2017.

(...)

Por fim, no tocante ao termo inicial da correção monetária, o Tribunal de origem, ao analisar o tema, entendeu que este deve ser" a data da celebração do contrato "(fls. 446 e-STJ). Observa-se, assim, que a matéria debatida pela parte recorrente
encontra-se pacificada nesta Corte nos termos do que decidido pelo Tribunal de origem, no sentido de que a correção monetária nos contratos de seguros de vida incide a partir da data em que celebrado o contrato entre as partes.
Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SEGURO DE VIDA.PAGAMENTO DE COBERTURA. ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA
83
/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. PRECEDENTES. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que não corre a prescrição contra os absolutamente incapazes. 3. Os valores da cobertura de seguro de vida devem ser acrescidos de correção monetária a partir da data em que celebrado o contrato entre as partes. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt no AREsp 1164869/MG
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018) (grifou-se) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. TERMO A QUO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO AMPARA A PRETENSÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a correção monetária nos seguros de vida incide a partir da data em que celebrado o contrato entre as partes.
2. Não aplicação desse entendimento ao caso concreto ante o reformatio in pejus. 3. Agravo interno desprovido. (
AgInt no AREsp 921.913/SP
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 12/05/2017)

Não há que se falar, portanto, em omissão. Na realidade está clara a intenção do embargante de rediscutir a questão, visto que nesta parte o julgamento não lhes foi favorável, mas os Embargos de Declaração não são adequados para esse propósito, não há espaço para análise de inconformismo quanto ao entendimento adotado.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

Isso posto, verificado que a argumentação utilizada nestes Embargos de Declaração não se insere em quaisquer dos pressupostos de admissibilidade insculpidos no art. 1022 do
CPC
, nego-lhes provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023